Tribunal: TJSP
Processo: 1133358-79.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória c.C. Declaratória de inexigibilidade. Alegação de sentença citra petita. Cabimento. Sentença que foi omissa quanto a alguns pedidos aludidos na inicial. Necessidade de se manifestar quanto aos pedidos de nulidade do negócio jurídico realizado entre as partes e a expedição de ofícios ao Ministério Público e Conselho Regional de Medicina.
Sentença anulada. RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória c.C. Declaratória de inexigibilidade. Alegação de sentença citra petita. Cabimento. Sentença que foi omissa quanto a alguns pedidos aludidos na inicial. Necessidade de se manifestar quanto aos pedidos de nulidade do negócio jurídico realizado entre as partes e a expedição de ofícios ao Ministério Público e Conselho Regional de Medicina.
Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000159306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1133358-79.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é parte recorrente Sul
América Seguro Saúde S.A., é a parte recorrida Taiane Santos da Silva, Hospital da
Face Ltda Epp, Clinica Odontologica Eleve Paulista Ltda.
ACORDAM, em sessão da 5a Câmara de Direito Privado, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso, para anular a sentença. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA
MARQUES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133358-79.2016.8.26.0100 - Voto no: 4113*rl/lp 2/9
Voto no: 4113
Apelação no: 1133358-79.2016.8.26.0100
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 32a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Fabio de Souza Pimenta
Recorrente: Sul América Seguro Saúde S.A.
Recorrido(a): Taiane Santos da Silva, Hospital da Face Ltda Epp, Clinica
Odontologica Eleve Paulista Ltda
APELAÇÃO.
Ação
anulatória
c.C.
Declaratória
de
inexigibilidade. Alegação de sentença citra petita. Cabimento.
Sentença que foi omissa quanto a alguns pedidos aludidos na
inicial. Necessidade de se manifestar quanto aos pedidos de
nulidade do negócio jurídico realizado entre as partes e a
expedição de ofícios ao Ministério Público e Conselho
Regional de Medicina.
Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
811/819, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte então
autora, consistente em síntese na declaração da inexigibilidade dos reembolsos
solicitados em nome da segurada TAIANE no valor de R$ 75.515,00 oriundos de
despesas hospitalares, honorários médicos e honorários de anestesista declarados pela
CLINICA ODONTOLÓGICA e HOSPITAL DA FACE, na declaração de nulidade do
negócio jurídico firmado entre a operadora autora e a ré TAIANE, autorizando-se o
imediato cancelamento da apólice registrada sob o no 88888 45079724 0 01
administrada pela UBES QUALICORP ADM DE BENEF S/A.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133358-79.2016.8.26.0100 - Voto no: 4113*rl/lp 3/9
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos de SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A contra
TAIANE SANTOS DA SILVA, HOSPITAL DA FACE LTDA
EPP e CLINICA ODONTOLÓGICA ELEVE PAULISTA
LTDA para declarar a inexigibilidade de reembolso pelo plano
de saúde autor dos seguintes valores pleiteados pelas rés em
razão da prestação de serviços ortodônticos do valor total de R$
30.366,00, relativos a honorários médicos do procedimento não
realizado de "osteotomia segmentar de maxila" e de materiais
não utilizados, quais sejam, dois Orthoguides e seis parafusos de
ancoragem bracket. Consequentemente, JULGO EXTINTO o
processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil. Ante a sucumbência recíproca, condeno as
partes no pagamento de honorários advocatícios aos respectivos
patronos (que fixo em 10% do valor da ação), custas e despesas
processuais a que deram causa. Certificado o trânsito em
julgado, aguarde-se o prazo de 30 dias, arquivando-se estes
autos principais da fase de conhecimento. Em caso de futura
execução, fica a parte interessada já advertida de que deverá
instaurar incidente digital, nos termos do Provimento CG no
16/2016 e dos Comunicados CG no 438 e 441 de 2016,
cumprindo especialmente o quanto determinado no item 2 do
Comunicado CG no 438/2016 ("No cumprimento de sentença
deverão ser anexados os documentos mencionados no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133358-79.2016.8.26.0100 - Voto no: 4113*rl/lp 4/9
Provimento CG No 16/2016, na seguinte ordem: petição,
sentença, acórdão, certidão do trânsito em julgado (se o caso) e
documentos pertinentes ao pedido do início da fase executiva"),
sem prejuízo dos demais documentos elencados no art. 1.286, §
2o, das Normas da Corregedoria ("O requerimento de
cumprimento
de
sentença
deverá
se
realizado
por
peticionamento eletrônico e instruído com as seguintes peças: I
sentença e acórdão, se existente; II - certidão de trânsito em
julgado; se o caso III demonstrativo do débito atualizado ou
planilha do órgão pagador, quando se tratar de execução por
quantia certa; IV - mandado de citação cumprido e procurações
outorgadas aos advogados das partes, além de outras peças
processuais
que
o
exequente
considere
necessárias;"),
principalmente para que se possa cadastrar corretamente a parte
executada e seus eventuais patronos. P.R.I."
Embargos de declaração opostos pelas partes requeridas (fls. 821/832).
Decisão que rejeitou os embargos de declaração (fls. 915).
No presente instante, inconformada, a parte requerente-recorrente suscita
em preliminar: i) nulidade da sentença citra petita.
No mérito, pugna: i) declaração da inexigibilidade dos reembolsos
solicitados em nome da segurada TAIANE no valor de R$ 75.515,00 oriundos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133358-79.2016.8.26.0100 - Voto no: 4113*rl/lp 5/9
despesas hospitalares, honorários médicos e honorários de anestesista declarados pela
CLINICA ODONTOLÓGICA e HOSPITAL DA FACE; ii) na declaração de nulidade
do negócio jurídico firmado entre a operadora autora e a ré TAIANE, autorizando-se o
imediato cancelamento da apólice registrada sob o no 88888 45079724 0 01
administrada pela UBES QUALICORP ADM DE BENEF S/A.
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 913/914).
Recurso de apelação da parte requerida-recorrente, TAIANE, na qual
aduz: i) declaração de exigibilidade do valor integral dos materiais "fixadores cirúrgicos
ortoguide intermediário e final" no valor de R$ 20.124,01 e dos honorários médicos no
valor de R$ 5.000,00; ii) declaração da inexigibilidade do montante de R$ 4.779,46
referente ao material "parafuso de ancoragem bracket"não utilizado; iii) como pedido
subsidiário, declaração da inexigibilidade do montante de R$ 20.124,01, referente aos
materiais "fixadores cirúrgicos ortoguide intermediário e final".
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 938/939).
A parte requerida-recorrida, CLINICA e outros, apresentou contrarrazões
requerendo o desprovimento do recurso de apelação da parte requerente (fls. 942/962).
A parte requerente-recorrida apresentou contrarrazões requerendo o
desprovimento do recurso de apelação da parte requerida (fls. 986/993).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133358-79.2016.8.26.0100 - Voto no: 4113*rl/lp 6/9
Houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do(a) MM. juiz(a) de
primeiro grau, deve ser anulada.
Tem-se que a r. Sentença é citra petita.
Incidente na íntegra o art. 492 do CPC, que segue:
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa
da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior
ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.
Extrai-se dos referidos artigos o princípio da congruência, em que o
magistrado não pode conceder menos, não pode conceder a mais ou conceder pedido
diverso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133358-79.2016.8.26.0100 - Voto no: 4113*rl/lp 7/9
Ademais, o d. Magistrado deve se ater aos pedidos realizados na peça
inicial, nos termos do art. 141 do CPC, que segue:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas
partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a
cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
No caso em questão, pode-se observar na inicial, que os pedidos
elencados são: i) declaração da inexigibilidade dos reembolsos solicitados em nome da
segurada TAIANE no valor de R$ 75.515,00 oriundos de despesas hospitalares,
honorários médicos e honorários de anestesista declarados pela CLINICA
ODONTOLÓGICA e HOSPITAL DA FACE; ii) na declaração de nulidade do negócio
jurídico firmado entre a operadora autora e a ré TAIANE, autorizando-se o imediato
cancelamento da apólice registrada sob o no 88888 45079724 0 01 administrada pela
UBES QUALICORP ADM DE BENEF S/A; iii) expedição de ofícios ao Ministério
Público e Conselho Regional de Medicina.
Em contrapartida, a r. sentença somente se manifestou quanto o pedido
de declaração de inexigibilidade do pedido de reembolso pela recorrida, restando
omissa quanto ao pedido de declaração de nulidade do negócio jurídico realizado entre
as partes e a expedição de ofícios ao Ministério Público e Conselho Regional de
Medicina.
Destarte, o recurso de apelação deve ser PROVIDO para anular a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133358-79.2016.8.26.0100 - Voto no: 4113*rl/lp 8/9
Sentença, retornando os autos para a 1a Instância a fim de ser proferida nova sentença.
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1133358-79.2016.8.26.0100 - Voto no: 4113*rl/lp 9/9